Tribunal: TJDFT
Processo: 0749408-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. REVERSÃO DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Insurgência dos agravantes em face de acolhimento institucional da filha, determinado com fundamento nas orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente, com vistas a assegurar os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana em desenvolvimento.
2. A problemática deve ser avaliada sob a ótica do melhor interesse da menor, que prevalece sobre o interesse dos pais.
3. A comprovação de que o pleito dos agravantes atende ao melhor interesse da menor reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.